Tribunal: TJES
Processo: 5001396-35.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-35.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEITON MIRANDA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO VEÍCULO. SALDO REMANESCENTE. PROTESTO REALIZADO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGÍTIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a venda do veículo retomado pelo credor fiduciário extingue a dívida originária; e
(ii)
determinar se o protesto emitido pelo banco é legítimo após a alienação do bem;
(iii)
estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato, pois a venda não equivale à quitação da dívida. Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil.

4. No caso em exame,
a existência de saldo excedente representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência do débito relacionado com a Cédula de Crédito Bancário n° 2903903141, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida, nos termos do art. 2º, Decreto lei n° 911/69.

5.
C
onsiderando que
a dívida indicada no protesto
objeto da controvérsia
,
anterior

a
ação de busca e apreensão, foi parcialmente quitada,
não se justifica a manutenção do apontamento negativo de crédito em nome do apelante, pois o
saldo devedor remanescente não corresponde à dívida que justificou o referid
o
ato, tratando-se de
débito
posterior
a
venda do bem.

6. Ademais,
o protesto objeto de discussão nos autos
ocorreu em
03/09/2019, data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo (30/10/2019), quando
o recorrente, de fato, encontrava-se inadimplente e, portanto, a conduta do banco apelado foi legitima, constituindo regular exercício de
seu
direito
enquanto
credor e, assim, não é razoável
condená-l
o
a reparar supostos danos decorridos desse evento, por ausência de ato ilícit
o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A venda de bem alienado fiduciariamente, após busca e apreensão, não extingue a obrigação se o valor obtido não for suficiente para quitar a dívida. 2. Para a cobrança do saldo remanescente, é necessária a prestação de contas e a notificação prévia do devedor, sob pena de iliquidez da dívida. 3. O protesto deve ser cancelado quando não mais reflete o valor atualizado da dívida, devendo ser emitido novo protesto para o saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.366; CC, art. 397, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5010633-84.2022.8.08.0011, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 20.02.2024; TJ-SP, AC nº 1025585-76.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisã
o
: À unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

por
CLEITON MIRANDA DE BRITO
contra a sentença disponibilizada no ID n° 8445760, proferida pelo magistrado Dr. Fernando Antônio Lira Rangel
da 1ª Vara Cível do Juízo de Barra de São Francisco, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, julgou improcedentes os pedidos
da inicial.

Condenou
, ainda, o autor ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém
advertiu
quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, § 3º, CPC), uma vez que a parte
é beneficiária da
gratuidade d
a
justiça.

Em suas razões recursais
(
ID n° 8445761
)
,
o
apelante

sustenta, em resumo, que:

(I)
o
valor do contrato era de R$ 54.500,16, mas o veículo foi retomado e vendido pelo credor fiduciário, o que deveria ter quitado ou, no mínimo, reduzido o saldo devedor;
(II)

o
banco manteve uma restrição creditícia de forma ilícita, negativando seu nome por um valor integral de R$ 47.687,64, sem prestar contas após a venda do bem, como exige o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69;
(III)
não é razoável e moral a
manutenção da dívida e da negativação pelo valor total do contrato;
(
I
V)

a negativação indevida causou danos morais, pois impossibilitou o acesso a uma linha de crédito necessária.

Com base em tais argumentos, pede
a reforma da sentença
para
julgar procedentes os pedidos da inicial.

O apelado apresentou c
ontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID n°
8445764
).

Inicialmente,

pertinente tecer algumas considerações acerca dos fatos da presente controvérsia.

Extrai-se dos autos que

o apelante
CLEITON MIRANDA DE BRITO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, alegando, em síntese,
que firmou um contrato com
o banco
para a compra de um carro, se comprometendo a pagar 48 parcelas mensais de R$ 1.135,42 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), o que totaliza R$ 54.500,16 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezesseis centavos).

Afirmou que
não conseguiu honrar
com a
obrigação assumida, o que resultou na Ação de Busca e Apreensão de nº 0003371 – 85.2019.8.08.0008, ajuizada
pelo

requerido/
apelado
em 30/10/2019,
na qual houve a retomada do veículo e a
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Sustentou, assim, que
apesar da negociação do veículo,
o banco
não promoveu a regularização da restrição creditícia que havia lançado sobre o nome do autor.

Argumentou ainda, que a manutenção do protesto no valor de R$ 47.687,64 (quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), seria descabido, uma vez que com a retomada do veículo e efetivada nova negociação do bem, pelo requerido/apelado, não poderia ser instado a adimplir com a integralidade do valor do contrato, porém alega que ao procurar a agência do Bradesco fora exigido o pagamento da quantia supracitada, para promover a baixa do protesto.

Com base nesses fundamentos, requereu,
em síntese, a

(i)
declaração de inexistência de débito;
(ii)
cancelamento da

negativação/protesto
objeto da controvérsia
;

(ii
i
)
indenização por danos morais.

P
or meio da decisão de ID n° 8445527, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, determinando
“que o banco Requerido promova o levantamento das restrições creditícias lançadas sobre o nome do requerente, em especial, a baixa do protesto (Certidão Positiva de Protesto, Pedido nº 22/000246)”.

Por outro lado, a parte requerida em sua defesa, aduz que o autor efetivou o pagamento de apenas 06 (seis) parcelas
(R$ 6.812,52
)
da cédula de crédito bancário
nº 2903903141, e que na época do protesto a dívida era de R$ 47.678,64
(quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Explicou,
ainda, que
em
12/12/2019 o veículo foi vendido pelo valor de R$ 23.000,00
(vinte três mil reais)
e, portanto, não foi suficiente para quitar o saldo devedor da parte autora/recorrente.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, pois
argumentou que ainda remanesce saldo devedor a ser quitado pelo requerente, bem como
não houve conduta ilícita do banco requerido, pois na época do protesto o autor encontrava-se inadimplente.

Pois bem.
No caso em exame, verifica-se que as partes firmaram o contrato bancário nº 2903903141, no qual o saldo devedor inicial era de 48 parcelas mensais de R$ 1.135,42 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), ou seja, o total de R$ 54.500,16 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezesseis centavos), considerando o somatório do valor principal com os juros e encargos da operação bancária.

Diante da inadimplência do devedor, ora apelante, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em 03/09/2019, efetivou o protesto nº 61480, perante o Cartório do 1º Ofício de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis de Barra de São Francisco, no valor de R$ 47.687,64 (quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que representava a dívida do contrato apurada na época.

Posteriormente, em 30/10/2019, houve o
ajuizamento da ação de busca e apreensão
(nº 0003371 – 85.2019.8.08.0008),
na qual
ocorreu
a consolidação da propriedade do veículo para o credor fiduciário.

Na presente demanda, o banco apelado apresentou nota de arrematação emitida pelo Leiloeiro Oficial, constando data do leilão em 12/12/2019, no qual o veículo foi vendido por R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), além de comissão e despesas administrativas no valor de R$ 2.150,00 (ID 8445738).

Considerando que o apelante apenas realizou o pagamento de 06 (seis) parcelas de R$ 1.135,42 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), perfazendo-se a quantia de R$ 6.812,52 (seis mil oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), somadas ao valor em que veículo foi vendido, qual seja R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), percebe-se que ainda remanesce o saldo devedor de aproximadamente R$ 24.687,64 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), para que finalmente seja quitada a dívida contraída no total de R$ 54.500,16 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezesseis centavos).

Diversamente do defendido pelo apelante, a apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato, pois a venda não equivale à quitação da dívida.

Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “
Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante
”.

Dessa forma, a
existência de saldo excedente representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência do débito
relacionado com a Cédula de Crédito Bancário n° 2903903141
, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida,
nos termos do art. 2º
1
, Decreto lei n° 911/69
.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ARTIGO 1.366 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que a existência de saldo excedente pendente de pagamento representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência de débito, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida. 2. Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”. 3. Comprovado saldo devedor excedente, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, portanto, indenização por dano moral.
4. Se as parcelas restantes não foram adimplidas, a negativação do nome do autor foi regular, inserido nos órgãos de proteção de crédito no pleno exercício de direito por parte do credor. 5. "(...) Se as parcelas restantes do empréstimo não estavam pagas, a negativação do nome da autora foi regular, inserido no exercício regular de um direito por parte do credor. Dano moral. Inocorrência." (Apelação Cível n. 9233917-92.2008.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/11/2011) 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010633-84.2022.8.08.0011. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 20/Fevereiro/2024. Assunto: Indenização por Dano Moral)

C
om relação ao pedido de cancelamento do protesto objeto da controvérsia, embora f
osse regular quando de sua realização,
pois
correspondente ao valor do débito existente antes da apreensão do veículo nos autos da ação de busca e apreensão nº 0003371 – 85.2019.8.08.0008,
é evidente que
, realizada a alienação do veículo,
o valor apurado em leilão
foi empregado na amortização do débito
e, portanto, o valor da dívida passou a ser outro.

Ou seja, a
venda
do veículo provocou
uma alteração contratual, na medida em que os valores previstos no contrato,
como disposto originariamente,
podem não corresponder ao montante do débito.
Exatamente por isso, o
art. 2º do DL 911/69 disciplina a necessidade de comunicação do devedor quanto ao saldo remanescente com a devida prestação de contas para que, assim, possa-se efetuar a cobrança.

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
.

Isso porque, após a apreensão e posterior venda do bem, a obrigação contratual carece dos requisitos de termo e de liquidez, descaracterizando a dívida originária. Desse modo, a configuração da inadimplência o devedor está condicionada à comunicação da existência de saldo remanescente apurado em prestação de contas. A mora nesse caso não é
ex re
e, por conta disso, demanda a regular notificação do devedor.

Tanto assim, que dispõe o parágrafo único do art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

D
esse modo, para que a instituição financeira cobre o valor da dívida, é necessário a
prévia notificação do devedor para o pagamento
do valor remanescente
, pois, até a prestação de contas, a dívida permanece ilíquida e sem data para pagamento.

Inclusive, considerando que
a dívida indicada no protesto
objeto da controvérsia
,
anterior

a
ação de busca e apreensão, foi parcialmente quitada,
não se justifica a manutenção do apontamento negativo de crédito em nome do apelante, pois o
saldo devedor remanescente não corresponde à dívida que justificou o referid
o
ato, tratando-se de
débito
posterior
a
venda do bem.

I
sto é
, o débito correspondente ao título protestado é referente ao período em que ainda vigorava o contrato
originário. P
ara que
o banco possa adotar as
medidas executivas ou extrajudiciais para reaver os valores supostamente devidos,
deve

cumprir
os requisitos previstos legalmente,
especialmente a prestação de contas, pois se o produto da alienação do veículo não foi suficiente para a quitação do saldo devedor, outro protesto deveria ser emitido. A
propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROTESTO REALIZADO ANTES DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A APREENSÃO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. SALDO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO ANTERIOR. DÍVIDA PRECEDENTE À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO MAIS COINCIDE COM AQUELA RESULTANTE DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO, COM DETERMINAÇÃO CANCELAMENTO DO PROTESTO. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o protesto fosse regular quando de sua realização, porque correspondente ao valor do débito existente antes da apreensão do veículo nos autos da ação de busca e apreensão, realizada a alienação do veículo, o valor correspondente foi empregado na amortização do débito, daí a necessidade cancelamento do protesto anteriormente efetuado, pois, se o produto da alienação do veículo não foi suficiente para a quitação do saldo devedor, outro protesto deve ser tirado, já que outro passou a ser o valor da dívida.
2. Recurso improvido. (TJ-SP – AC: 10255857620208260506 SP 1025585-76.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

Nesse sentido,
mostra-se adequado ao caso a
baixa
do protesto anteriormente efetuado,
disponibilizado na “
Certidão Positiva de Protesto –
pedido
nº 22/000246
”
(ID n.
8445517
), como, inclusive,
determinado na decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID n. 8445527).

Po
r fim,
argumenta
o apelante
que
é devida
indenização
extrapatrimonial
, diante da negativação
efetivada
pelo recorrido.

Todavia,
no caso em análise,

como apontado na r. sentença,
o protesto objeto de discussão nos autos
ocorreu em
03/09/2019
, data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo (
30/10/2019
), quando
o recorrente, de fato, encontrava-se inadimplente e, portanto, a conduta do banco apelado foi legitima, constituindo regular exercício de
seu
direito
enquanto
credor e, assim, não é razoável
condená-l
o
a reparar supostos danos decorridos desse evento, por ausência de ato ilícit
o.
Nesse sentido:

[...]
O credor age em exercício regular do direito ao apontar para protesto os títulos de crédito não quitados no vencimento. Logo, ausente ato ilícito, não há de se falar em danos morais indenizáveis –
Na hipótese, aplica-se a Teoria da Aparência, que reconhece a validade dos negócios jurídicos realizados por quem aparentemente tem poderes de representação, protegendo-se os terceiros de boa-fé [...] (TJ-MG – AC: 10000222499212001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ERROR IN PROCEDENDO CAUSA MADURA INADIMPLÊNCIA NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA.
[...]

2. A negativação do consumidor que estava em estado de inadimplência configura exercício regular de direito que afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.
(TJES – Primeira Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0000781-27.2018.8.08.0023 – Relator: Des. Annibal de Rezende Lima – Julgado em: 24/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, apenas para determinar que o banco requerido promova à baixa do protesto n° 61480 (ID n° 8445517), ficando mantida a Sentença recorrida em relação a todos os seus demais termos.

Na sequência, ante a parcial procedência dos pedidos da inicial, verifico que o autor decaiu da maioria dos pedidos, de modo que deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme determinado na r. sentença. Igualmente, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar que o banco requerido promova à baixa do protesto n° 61480 (ID n° 8445517), ficando mantida a Sentença recorrida em relação a todos os seus demais termos.

Mantida a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais do apelante.

Acompanho o voto de relatoria.